Tribunal: TJES
Processo: 0005767-93.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005767-93.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PALOMA FIGUEIREDO ANDRADE DE AZEVEDO
APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005767-93.2019.8.08.0021

APELANTE: PALOMA FIGUEIREDO ANDRADE DE AZEVEDO

APELADA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por PALOMA FIGUEIREDO ANDRADE DE AZEVEDO, ora Apelante, em face de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., atual mantenedora da UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 114/116, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a Apelada realize a rematrícula da Apelante, ao passo em que rejeitou o pedido de dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 119/125, pugna pela reforma da sentença a fim de que reconhecida a existência do dano moral sob o argumento de que o documento exigido para sua rematrícula no sétimo período não teria sido solicitado por ocasião da matrícula inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, às fls. 133/146, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

A Apelante ajuizou a presente demanda requerendo tutela jurisdicional que lhe assegure a rematrícula para o sétimo período do Curso Superior em
Letras, aduzindo, para tanto, ser indevida a exigência de documento denominado “certificado de equivalência de estudos”, o que não teria sido solicitado pela Apelada por ocasião da realização da matrícula inicial.

Conforme consignado na sentença, o histórico escolar, bem como o certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente, são documentos exigidos no ato da matrícula em curso superior.

Embora a Apelante tenha realizado parte do ensino médio no exterior, verifica-se dos autos que a Apelada não solicitou o “certificado de equivalência de estudos” no ato da matrícula inicial, fazendo-o apenas na rematrícula do sétimo período.

Tal contexto, no entanto, restou contornado com a expedição do documento de fls. 105, pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, na data de 13.01.2020.

Ademais, impende ressaltar que a Apelada, quando solicitou a apresentação do documento, possibilitou que a Apelante apresentasse “
ao menos um protocolo que informe a data que ele ficará pronto
” (fls. 52).

Neste contexto, não houve peremptória negativa de rematrícula, uma vez que a Apelada possibilitou a apresentação de mero protocolo de requerimento de “certificado de equivalência de estudos”, circunstância que deve ser valorada quanto à existência, ou não, do dano moral indenizável.

Destarte, entendo não merecer reparos a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da matéria, eis que não vislumbro violação aos direitos da personalidade da Apelante, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito indenizatório formulado na petição inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
REMATRÍCULA – CURSO SUPERIOR DE ENSINO – CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS – EXIGÊNCIA LEGAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a condenação em dano moral se não resta caracterizado, no âmbito do contrato de prestação de serviço, violação a direitos da personalidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.